Tribunal: TJMT
Processo: 0004024-59.2019.8.11.0055
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004024-59.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELSO FERREIRA - CPF: 488.493.591-87 (APELADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
AMBIENTAL -
DESMATAMENTO
- ÁREA DE RESERVA LEGAL
-

CONDENAÇÃO NA
OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR A ÁREA DEGRADADA - POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA - AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA
-
POS
SIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ -
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO.

1. Comprovad
o
o desmate
de
04 hectares
em área de vegetação nativa objeto especial de preservação, sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente,
imp
õe-se

manter
a procedência da ação,
com

a
condena
ção d
o Apelado na
recomposição da área
.

2. Mostra-se correta a decisão que
se
restringe

a

determina
r
a recomposição da área desmatada,
eis que
eventual ind
enização
pelo dano ambiental
causado

deverá ser apurada
em liquidação
,

em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto,
se

comprovada
a
impossibilidade
da com
p
leta
regeneração da vegetação suprimida
.

3. O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar
coletivo, o que não restou
demonst
rado
na hipótese
.

4
. Recurso
de A
pelação
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença
lançada no id. 158579979,
proferida pelo Dr.
Flávio Maldonado de Barros
, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
,
que
nos autos da Ação Civil Pública Ambiental proposta contra
CELSO FERREIRA
,
julgou
procedente
s
em parte
o
s
pedido
s
, nos
termos do art. 487, I, do CPC,
condenando
o
ora
Apelado
na implementação do PRAD,
com recomposição
integra

da
área
desmatada
,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
.

Em suas razões recursais (id.
158579988
), o Apelante sustenta, em síntese, que
:

-

houve

o
desmatamento de
04
hectares de vegetação nati
va na área de reserva legal do “
Sítio Santo Antônio
”
, conforme indicado
no

A
uto de
I
nfração,
T
ermo de
E
mbargo e
P
arecer
T
écnico emitidos pela
SEMA
/MT, todos
indicando violação do art
. 51 da Lei
n.º
6.514/2008
;

-
embora

o juízo de primeira instância
tenha
reconhecido o dano ambiental, não houve condenação do
ora Apelado
à indenização
, sendo
a
compensação financeira pelo dano material estimada em R$ 94.149,46 com base em orientação técnica do Ministério Público Estad
ual
;

-
teria
havido
dano moral coletivo, considerando o prejuízo ao meio ambiente e a piora na qualidade de vida da comunidade local
,
razão pela qual

propõe uma indenização de R$ 20.000,00 pelo dano moral difuso, calculada em R$ 5.000,00 por hectare de reserva legal destruída, conforme o a
rt
.
51 do Decreto n
.
º 6.514/08
.

Por esses motivos, requer o provimento d
a
presente Apelação para que seja reformada a sentença, julgando
-se
procedente o pedido de indenização
pelos danos
ambientais
materiais e morais difusos, conforme valores descritos

na petição inicial
.

O
Apelado
trouxe
suas contrarrazões
combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento (id.
158579991
).

O r
ecurso
é
tempestivo
(id.

158579990)
e dispensado do preparo (id. 158874669).

A Procuradoria
-
Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz
Alberto Esteves
Scaloppe
, opina pelo provime
nto do recurso
,
ao entendimento de que
“
existindo o dano ambiental, há o dever de repará-lo
integralmente
”
(id.
184754658
).

Conclusos por redistribuição (id.
175025169
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o recurso
de Apelação
interposto visa à reforma da sentença de primeiro grau,
ao argumento de
que
não se poderia reconhecer a existência do dano
ambiental, consubstanciado no
desmatamento de 04 hectares de vegetação nativa
em
área de reserva legal do “
Sítio Santo Antônio
”,
e,
ao mesmo tempo
, negar
a
sua reparação
, moral e material
em favor da coletividade
.

Pois bem. A questão dos autos não merece maiores aprofundamentos.

Como cediço, o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente
“
ecologicamente equilibrado
”
como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental brasileiro.

Já
para que o dever indenizatório/reparatório reste configurado em sua plenitude, é preciso que sejam demonstrados: o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade.

Dito isso
, é importante consignar que a
A
ção
C
ivil
P
ública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) e obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo ambos perfeitamente passíveis de cumulação
, isso
porque os artigos 225 e seguintes da Constituição da República dispõem sobre a proteção ambiental e garantem a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial para uma saudável qualidade de vida
. V
ejamos:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
”

O §3
o

do
aludido
artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano
s
ao meio ambiente, independentemente da obrigação de repar
á-los
.

Por sua vez, o art
.
14 da Lei
F
ederal n.
º
6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Claro, portanto, que
nossa
Carta Magna propõe efetuar a proteção ambiental e proteger o meio ambiente de uma possível deterioração e estabelece que é responsabilidade das autoridades públicas proteger e preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras.

A partir disso, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todas as pessoas, entendido como um bem de uso comum do povo e essencial à saudável qualidade de vida
, além de
reconhecido como um direito fundamental de 3
a

geração.

Em que pese seja possível a condenação pecuniária
cumulada
com a de reparação do dano, tem-se

que,

na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
-
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
-
DANO AMBIENTAL
-
DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS
-
PREQUESTIONAMENTO
-
INDISPENSÁVEL
-
SÚMULA 282/STF
-
OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO
-
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
-
CUMULAÇÃO
-
POSSIBILIDADE
-
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS
-
REEXAME
-
IMPOSSIBILIDADE
-
SÚMULA /STJ
-
RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
-
NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
. 1. (...). 2.
Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual
‘Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior
de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária’
(
AgInt
no
AREsp
640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
20/3/2019). 3. (...).”

(STJ.
AgInt
no REsp 1538112/SC. Rel
ator:
Min
.

Sérgio
Kukina
, Primeira Turma.
DJe
19/12/2019
) (
g. n).

Feitas essas necessárias
colocações
iniciais,
entendo que,
d
a análise dos autos, não resta dúvida
de
que o
A
pelado
tenha causado
danos ambientais na propriedade rural denominada
“
Sítio Santo Antônio
”
, localizad
a
no Município de
Tangará da Serra
,
pelo desmatamento
de

04
hectares de área de reserva legal
,

após o período de anistia estabelecido na legislação ambiental de 2012
,
em área de vegetação nativa objeto especial de preservação
(
Cerrado
)
, sem autorização do
Ó
rgão competente,
sendo contra ele lavrado
o Auto de Infração n
.
º
107987

(id.
158579959 -
p
. 35
)
e o Termo de Embargo n°
106322 (id.
158579959 -
p
. 3
6)
,

o que é corroborado p
or Relatório de Inspeção
(id
.
158579964 -
pp
. 113
/
121
).

Entre
tanto
, no curso do processo,
não ficou comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental
, ou seja, não há prova da irrecuperabilidade da lesão ambiental, especialmente porque se trata de desmatamento
.

Nessa esteira, a meu ver,
não te
ndo sido
comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental
, correta a sentença em
que
foi imposta a
o
A
pelado a obrigação de recompor a área e,
em liquidação
,
caso
seja
comprov
ada
a irrecuperabilidade da lesão ambiental,

que seja a obrigação
convertida em
indenização
material

pelo dano ambiental causado
pelo desmatamento
,

em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto
.

N
o
mesmo sentido
vêm decidindo

as Câmaras de Direito Público e Coletivos deste

e.

Tribunal de Justiça
. Confira-se
:

“
DIREITO AMBIENTAL
-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
AMBIENTAL
-
OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
-
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
-
PRAD
-

RECUPERAÇÃO TOTAL DA ÁREA DEGRADADA
-
INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA
-
NÃO CABIMENTO

-
DANO MORAL
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
-
APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC
-
PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

É cediço que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, pois é devida somente quando for impossível a recuperação da área degradada
.

Para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, ou seja, que haja um desequilíbrio ecológico que provoque a diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas
.

Quando há sucumbência recíproca, aplica-se a disposição do artigo 86, caput, do CPC:
‘
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
’
.
”

(
TJMT. RAC
0000554-86.2006.8.11.0051
.

Relator Des.

Marcio Vidal
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
.
DJE 12/05/2023
)

(
g. n.
)

Nesse mesmo norte
, já me posicionei:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
IMPROCEDÊNCIA, APENAS, DO PEDIDO DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO DANO AMBIENTAL
- MATÉRIA AMBIENTAL É IMPRESCRITÍVEL (TEMA 999/STF) - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - ARMAZENAMENTO E EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES - DANO MATERIAL AMBIENTAL DEVIDO -
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
.

1. Não é prescritível a pretensão quanto à reparação civil por dano material, conforme já decidido pelo STF, Tema 999.

2. Não configura julgamento extra petita a decisão exarada nos limites do pedido inicial formulado pela Parte, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente, considerando-se o pleito de forma global, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta.

3. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (armazenamento e extração ilegal de madeira) e o dano ambiental em questão, surge, de forma objetiva, o dever, além de promover a recuperação da área afetada, de indenizar eventuais danos remanescentes.

4.
Comprovada a ocorrência de dano ambiental e

não sendo possível a restauração do meio ambiente violado, cabe
a
indenização
, ou seja, a compensação em pecúnia a ser pag
a
pelo infrator em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto
.

5. O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no
bem-estar coletivo, o que não restou configurado.

6. Recurso de Apelação provido em parte
.
”

(
TJMT. RAC
0001902-63.2014.8.11.0018
. Relatora Desa.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
.
DJE 14/09/2023
) (g
. n.
)

Des
sarte
,
quando há possibilidade de recuperação total da área degradada, a prioridade é
conferida
às medidas de restauração e recuperação ambiental, e
pode não ser necessária

a exigência de pagamento de indenização
, que
se torna obrigatória apenas
nos
casos
em que
a reparação ambiental é impossível ou insuficiente para restaurar completamente o dano causado
, de modo que
não merece reparo o ato sentencial no que diz respeito
à
não
condenação por danos materiais
.

M
elhor sorte
não assiste ao Apelante
no que
pertine
à condenação por danos morais coletivos ambientais
,

dado que,
em exame detido de tudo
o
que consta nos autos, concluo que não se encontram presentes os requisitos para a sua configuração, sendo
in
viável, portanto,
a desconstituição da sentença
também
nesse tocante.

No meu entender, o dano moral coletivo em âmbito ambiental não surge meramente da ação de degradar ou poluir
, mas
está intimamente ligado a ofensas significativas à saúde, bem-estar e qualidade de vida da coletividade, pois, se assim não fosse, qualquer ação prejudicial ao meio ambiente, como desmatamento ou queimada, geraria
automaticamente

uma condenação por danos morais coletivos.

Sendo assim, para que haja a condenação, é crucial que a coletividade
tenha
sido

impactada

de forma
significativa

pelo dano ambiental
(
não uma simples perturbação
)
, mas por um dano que seja relevante o suficiente para justificar a indenização como compensação e medida educativa.

Nesse cenário, observo que o Ministério Público Estadual não conseguiu comprovar, além do dano inerente ao próprio
desmat
amento ocorrido em
área de reserva legal
, a existência de um dano moral coletivo, eis que o dano provocado sequer foi significativo ou ultrapassou a normalidade a ponto de gerar um verdadeiro impacto coletivo ou que colocasse
a sociedade em risco.

N
ess
a linha
de entendimento
, segue esta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO - FLORESTA NATIVA - COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA

- ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA –
DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL
- APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental. 2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte
do agente. 3.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de
dano
ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local
.

4.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
” (TJMT. RAC 00028815420168110018 MT. Relator Convocado:
Yale
Sabo
Mendes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE: 24/05/2021) (
g.n
.)

Logo, somente quando o dano supere um limite aceitável e afete valores comunitários é que se reconhece a presença do dano moral coletivo,
situação que não se verifica neste caso
.

Forte nessas razões,

NEG
O
PROVIMENTO
ao
Recurso de A
pelação interposto pelo
Ministério Público Estad
ual
.

Sem honorários sucumbenciais
,
po
is
incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de ação civil pública, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei n.º 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023